Tribunal: CARF
Processo: 10320.722979/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.722979/2014-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.636 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Embargante
DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO. CONTRADIÇÃO.
ELEMENTOS DE PROVA.
Deve ser provido embargos de declaração, quando a embargante demonstra
contradição existente entre o que consta nas provas dos autos e o que está
escrito no voto condutor do Acórdão embargado. A alteração, contudo, não
altera o que foi decidido, senão houver modificação em seus fundamentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento aos embargos declaratórios para, sem efeitos infringentes, sanar as irregularidades
apontadas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 1402-006.632, de 17 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10320.722978/2014-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira
de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração e inominados opostos pela contribuinte, em
face do Acórdão no 1402-005.781 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.722979/2014-15
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722979/2014-15

com fundamento no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
A impugnação apresentada de forma extemporânea não instaura a fase litigiosa do
processo, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. DATA RETROATIVA FALSA.
Identificado que a data aposta no documento apresentado como impugnação não reflete
a verdade dos fatos, ou seja, trata-se de data retroativa falsa visando a suspensão
fraudulenta dos créditos tributários indevidamente compensados, não será conhecida a
impugnação pela unidade julgadora e, portanto, não se instaura a fase litigiosa.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo e manter a decisão de primeira
instância que não conheceu da impugnação.
A embargante entendeu que haveria no Acórdão embargado o seguinte:
- Inexatidões materiais quanto à data do carimbo constante na impugnação e quanto à
relação entre a data de apresentação da impugnação e a data de abertura do auto de
infração no sistema.
- Contradição quanto à aplicação supletiva e subsidiária do CPC ao PAF
De acordo com o despacho de admissibilidade, foram admitidos apenas os
embargos inominados referente ao primeiro item, conforme a conclusão abaixo :
ADMITO os presentes embargos inominados para que a Turma Julgadora examine o
problema em relação à data de apresentação da impugnação da contribuinte na primeira
instância administrativa, mediante a prolação de novo acórdão, conforme previsto no
art. 66 do Anexo II do RICARF.
E com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do RICARF, REJEITO os embargos de
declaração relativos à aplicação supletiva e subsidiária do CPC ao PAF.
Quanto aos embargos de declaração, o presente despacho é definitivo, nos termos do
citado dispositivo.
Em seguida o presente processo retornou a esta C. Turma para julgamento dos
embargos inominados admitidos.
É o relatório.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722979/2014-15

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
De acordo como despacho de admissibilidade deve ser examinado as
inexatidões materiais referente a data do carimbo constante na impugnação e a
data de apresentação da impugnação e data de abertura do auto de infração no
sistema. Segue abaixo as alegações do contribuinte:
2. DAS INEXATIDÕES MATERIAIS:
a. DA DATA DO CARIMBO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO:
De início, cumpre destacar que as conclusões adotadas pelo D. Relator na
decisão embargada decorrem da presunção equivocada de que a data de
protocolo da Impugnação seria 10/02/2014. Veja-se:
[...]
Como relatado, a Recorrente se insurge basicamente porque, não obstante o
aspecto formal, consubstanciado no carimbo aposto na primeira página da peça
de impugnação constar a data 10.02.2014, a referida peça foi juntada ao processo
em 26.03.2015, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada. Registre-
se que a ciência do Auto de Infração se deu em 08.10.2014. [...] (fl. 328) (Grifou-
se)
Por certo, a data correta do protocolo da Impugnação é 10/10/2014 conforme se
prova pelo carimbo aposto à fl. 01 da impugnação às fls. 137 do e-Processo:
(...)
Ocorre que a data errada utilizada na fundamentação do mérito da Decisão
embargada (10/02/2014), além de implicar no recebimento e conhecimento dos
embargos inominados (art. 66 do RICARF), induziu o D. Relator a premissas
falsas, tais quais:
• A de que haveria transcorrido uma grande discrepância entre a data do
protocolo da impugnação e a sua juntada formal ao processo (26/03/2015):
No presente caso, a decisão pelo não conhecimento não se deu exclusivamente
pelo compartilhamento dos fatos e das provas colhidas no inquérito policial, mas
pela contextualização destes com os fatos já existentes no processo, isto é, a
discrepância de datas entre o carimbo de protocolo na peça recursal (facilmente
manipulável) e o registro da referida peça no sistema e-Processo (que não
permite arbitrar a data de ocorrência dos atos processuais). (fl. 329) (Grifou-se)
• A de que haveria transcorrido mais de um ano entre a data do protocolo da
impugnação e o conhecimento do Auto de Infração:
Some-se a isso o fato de que o contribuinte tomou conhecimento do teor do Auto
de Infração apenas no dia 14.04.2015, conforme consignado no Termo de
Abertura de Documento, isto é, mais de um ano após ao dia em que formalmente
apresentou a impugnação, 10.02.2014 [...]. (fl. 329) (Grifou-se)
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722979/2014-15

Veja-se que estas constatações equivocadas são apontadas na Decisão embargada
como “fatos contextualizados do processo” que servem de fundamento para a
conclusão precipitada de que haveria fraude no protocolo da Impugnação.
Destarte, é evidente que o erro na data de protocolo apontada na decisão
embargada impacta e fragiliza os fundamentos da conclusão da decisão
embargada, reforçando a tese defendida pela Embargante de que é inviável e
temerário julgar em um processo administrativo fiscal fatos que demandam a
produção de provas específicas para sua segura e efetiva constatação.
b. DA RELAÇÃO ENTRE A DATA DE
APRESENTAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO E A DATA DE ABERTURA DO AUTO DE INFRAÇÃO NO
SISTEMA:
Ainda na tentativa de justificar uma suposta fraude no protocolo da Impugnação,
o D. Relator aduz como suposta evidência o fato do Embargante ter efetuado sua
defesa antes de ter aberto o auto de infração no sistema. Senão vejamos:
A r. decisão fundamentou sua posição, isto é, de considerar com ideologicamente
falso o carimbo de protocolo na peça de impugnação em parte pelo
compartilhamento dos fatos e provas colhidas na denominada Operação Lilliput,
[...] e pelo fato de o sujeito passivo, embora tenha tido ciência pela abertura da
mensagem em sua caixa postal, não ter aberto o conteúdo do documento, o qual
apenas ocorreu em 14.04.2015, isto é, mais de um ano após a data constante no
carimbo de protocolo. (fl. 328) (Grifou-se)
Na visão equivocada do N. Julgador, o fato da defesa ter sido protocolada antes
da suposta ciência do conteúdo do auto de infração seria uma evidência da
suposta fraude na data do protocolo. Conforme se verifica pelo trecho da Decisão
a seguir colacionado:
Some-se a isso o fato de que o contribuinte tomou conhecimento do teor do Auto
de Infração apenas no dia 14.04.2015, conforme consignado no Termo de
Abertura de Documento, isto é, mais de um ano após ao dia em que formalmente
apresentou a impugnação,10.02.2014 [...].
Trata-se, sem dúvida alguma, de fato inusual no direito processual, onde a defesa
é efetuada antes mesmo de se conhecer o ato acusatório ou denegatório de
direito. (fl. 329) (Grifou-se)
Não obstante, pela simples análise da data de “registro da referida peça
[Impugnação] no sistema e-Processo (que não permite arbitrar a data de
ocorrência dos atos processuais)” (fl. 329), que se deu em 26/03/2015, tem-se
que não só o protocolo manual, mas também A JUNTADA DA IMPUGNAÇÃO
NO SISTEMA E-PROCESSO FOI ANTERIOR À ABERTURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO (14/04/2015).
De certo, tal fato, além de comprovar que é possível fazer a defesa de um
lançamento sem tomar conhecimento do Auto de Infração, também lança por
terra a principal “evidência” adotada pelo D. Julgador como fundamento para a
conclusão precipitada de que houve fraude no protocolo da Impugnação.
Sem dúvidas, a Impugnação existia e foi juntada no sistema e-Processo
(26/03/2015) antes do contribuinte abrir o auto de infração (14/04/2015).
Isto porque, Excelências, conforme se verifica às fls. 129, no dia 06/08/2014 a
Embargante tomou ciência do Despacho Decisório no 101/2014, que não
homologou seu pedido de compensação e concluiu pelo cabimento da multa
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722979/2014-15

isolada de 50%, SOBRE O VALOR DOS CRÉDITOS, nos termos do art. 74, §
17, da Lei n.o 9.430/1996. Veja-se:
Nesta esteira, pelo teor do referido Despacho Decisório, a Embargante já sabia
que se tratava do lançamento de multa isolada de 50%, sobre os créditos, nos
termos do art. 74, § 17, da Lei n.o 9.430/1996 e, com base exclusivamente nesta
informação, elaborou sua defesa, que se restringe a atacar de forma genérica a
base de calculo da multa (o crédito), conforme relata a Decisão embargada.
Vejamos:
[...], o sujeito passivo arguiu que deve ser aplicada a retroatividade benigna em
razão de que à época dos fatos o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, previa
multa de 50% sobre o valor do crédito informado em DCOMP, e que, com o
advento da Medida Provisória no 656, de 2014, a multa passou a incidir sobre o
débito compensado; que a cobrança da multa de mora sobre os débitos não
compensados e a multa isolada sobre o crédito é descabida, pois incidem sobre a
mesma base de cálculo, que o art. 950, § 3o, do então Regulamento do Imposto
sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999, não autoriza essa acumulação.
(fl. 326).
Vejam que ao contrário da presunção do D. Relator, a Embargante não precisou
ter acesso ao inteiro teor do auto de infração para fazer sua defesa.
De certo, esta inexatidão material mais uma vez revela que a conclusão pela
intempestividade da Impugnação com base apenas em provas produzidas
unilateralmente em sede de inquérito policial (que ainda não foram submetidas
ao crivo do contraditório e da ampla defesa) e em entendimentos pessoais do
Julgador é frágil, equivocada e não condiz com o princípio constitucional da
segurança jurídica.
Destarte, tem-se que é imperiosa a reforma da Decisão embargada, para que se
corrija as inexatidões apontadas e, por consequência, as conclusões adotadas com
fundamento nessas premissas equivocadas.
O primeiro ponto reclamado pela embargante é o fato que o Acórdão
embargado apresentou contradição entre o que foi aposto no voto condutor e o
carimbo constante na impugnação como sendo a data da entrega do referido
documento.
Consta, por meio de carimbo aposto, como data da entrega da impugnação por
parte da embargante o dia 10/10/2014.
Abaixo segue o trecho do voto condutor do Acórdão em que é citado a data
constante no citado carimbo com os destaques deste Relator:
Some-se a isso o fato de que o contribuinte tomou conhecimento do teor do Auto
de Infração apenas no dia 14.04.2015, conforme consignado no Termo de
Abertura de Documento, isto é, mais de um ano após ao dia em que formalmente
apresentou a impugnação, 10.02.2014, conforme carimbo aposto por servidor
que confessadamente declarou a autoridade policial que efetuava registro com
data retroativa de peças processuais em favor da ora recorrente.
Como se pode observar a data constante do carimbo retro citado, 10/10/2014,
diverge do que consta no trecho acima destacado. Por conseguinte, não deve ser
considerado que a ciência do Auto de Infração ocorreu mais de um ano após ao
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722979/2014-15

dia em que formalmente foi apresentada a impugnação, mas por cerca de seis
meses.
Destaca-se que essa alteração de forma alguma deverá mudar o que foi decidido
pelo Acórdão embargado. Isto porque a divergência apontada não altera o fato
de que a impugnação teria sido formalmente entregue antes da ciência do Auto
de Infração, tampouco altera as demais motivações que levaram à manutenção,
por parte desta C. Turma, da intempestividade da impugnação.
Sendo assim voto por dar provimento, sem efeitos infringentes, aos embargos
de declaração apresentado, para alterar, conforme abaixo, o trecho do voto
condutor em que é citada a data constante no carimbo aposto na impugnação,
sem, contudo, alterar o que foi decidido no Acórdão embargado:

Some-se a isso o fato de que o contribuinte tomou conhecimento do teor
do Auto de Infração apenas no dia 14.04.2015, conforme consignado no Termo
de Abertura de Documento, isto é, cerca de seis meses após ao dia em que
formalmente apresentou a impugnação, 10.10.2014, conforme carimbo aposto
por servidor que confessadamente declarou a autoridade policial que efetuava
registro com data retroativa de peças processuais em favor da ora recorrente.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e
dar provimento aos embargos declaratórios para, sem efeitos infringentes, sanar as
irregularidades apontadas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 352
DF CARF MF
Original